Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-86.2024.8.26.0587
Classe: Agravo Interno Cível / Imissão
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática de não conhecimento por deserção. Reiteração dos argumentos da decisão monocrática. Não incidência do art. 1021, §3o, uma vez que o agravante se limita a reproduzir os mesmos fundamentos já enfrentados pela decisão recorrida. Efeito prático do recurso limitado à devolução da matéria para apreciação da Turma Julgadora. O preparo é ato processual complexo que

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática de não conhecimento por deserção. Reiteração dos argumentos da decisão monocrática. Não incidência do art. 1021, §3o, uma vez que o agravante se limita a reproduzir os mesmos fundamentos já enfrentados pela decisão recorrida. Efeito prático do recurso limitado à devolução da matéria para apreciação da Turma Julgadora. O preparo é ato processual complexo que exige, concomitantemente, o recolhimento e a comprovação, nos termos do art. 1007 do CPC. Recurso desprovido.